Tribunal: TJPA
Processo: 0136619-18.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0136619-18.2015.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DE JESUS FERREIRA BOTELHO, VERONICA ELIAS SILVA, ROBERTA ALVES LINS, ROZANA DA SILVA CONCEICAO, SANDRA OLIVIA CARDOSO MENDES, ANA MARIA SILVA BENICIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
. AÇÃO DE COBRANÇA
. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR DE PARCELAS PRETÉRITAS MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO
. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1.

O embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado acerca da aplicação das teses jurídicas firmadas nos temas 916 e 551 do STF, aduzindo que a decisão proferida no mandado de segurança não vincula a ação de cobrança de parcelas pretéritas.

2.

O acórdão embargado manteve a sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento de parcelas pretéritas da gratificação de nível superior pretéritas ao ajuizamento de mandado de segurança. No acórdão ficou expressamente consignado que o direito à referida gratificação fora reconhecido em Mandado de segurança com decisão transitada em julgado e que, portanto, a matéria está sob o manto da coisa julgada, não podendo ser rediscutida, conforme precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.

3.
Ausência de vícios
. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

4
.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

5
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de novembro de 2020 a 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo
nº
0136619-18.2015.8.14.0301
)
opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra MARIA DE JESUS FERREIRA BOTELHO E OUTRAS, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO DA APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, reformando parcialmente quanto aos honorários advocatícios.

Em razões recursais o Estado afirma a decisão teria sido omissa em relação a tema relativo à extensão dos direitos concedidos a servidor temporário, Tema 916 e 551 do STF, aduzindo que embora o Mandado de Segurança tenha transitado em julgado, a conclusão obtida no mandamus não poderia vincular o processo de conhecimento no qual se pleiteia a cobrança de valores retroativos.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes para que seja julgada improcedente a ação.

As embargadas apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o embargante alega que a decisão foi omissa por não ter se manifestado acerca da aplicação das teses jurídicas firmadas nos temas 916 e 551 do STF, aduzindo que a decisão proferida no mandado de segurança não vincula a ação de cobrança de parcelas pretéritas.

Cumpre esclarecer, que
o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE. SUCESSORA TRIBUTÁRIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 133, CTN. 1. A eficácia preclusiva prejudicial da coisa julgada impõe que premissa coberta pela res judicata seja respeitada em todo e qualquer julgamento em que a questão se coloque como antecedente lógico da conclusão do juiz noutro feito. 2. Assentada a responsabilidade da recorrente como sucessora tributária nos autos do writ, não lhe é lícito revisitar a questão prejudicial a pretexto de embargos à execução fiscal que lhe foi redirecionada sob o fundamento de que a defesa no mandamus é limitada. 3. Notória ausência de violação dos arts. 1º e 16 da Lei n.º 6.830/80 c/c arts. 740, 745, 468 e 469, do CPC e 133, do CTN, este insindicável posto coberta a controvérsia pela eficácia prejudicial da coisa julgada. 4. Ad argumentandum se o writ eventualmente superou os seus limites, era dessa decisão qeu a recorrente deveria ter recorrido, e não do Agravo que a acolheu como questão prejudicial.
5. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
. 6. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 739711 MG 2005/0055523-7, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/11/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/12/2006 p. 260). (grifo nosso).

O acórdão embargado manteve a sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento de parcelas pretéritas da gratificação de nível superior pretéritas ao ajuizamento de mandado de segurança. No acórdão ficou expressamente consignado que o direito à referida gratificação fora reconhecido em Mandado de segurança com decisão transitada em julgado e que, portanto, a matéria está sob o manto da coisa julgada, não podendo ser rediscutida, conforme precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal. Para ratificar, colaciono trecho da decisão que trata da questão:

Vê-se, portanto que a questão debatida está coberta pela coisa julgada não podendo ser rediscutida. Nesse sentido colaciono precedente do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. VANTAGEM PESSOALNOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. LEI ESTADUAL 15.115/2005. RECONHECIMENTO EMMANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA280/STF.1. Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada.2. Ademais, analisar a pretensão recursal demanda interpretação de legislação local - Lei Estadual15.115/2005 -, o que é defeso pela Súmula 280 do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".2. Recurso Especial não provido.(STJ. REsp 1721053/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018,DJe 25/05/2018). (Grifo nosso).
No âmbito da 1ª Turma de Direito Público temos os seguintes precedentes
: REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO DE COBRANÇA. DIRETO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO NAAÇÃO MANDAMENTAL. COBRANÇA DAS PARCELAS RETROATIVAS, ANTERIORES A IMPETRAÇÃODA SEGURANÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.SENTENÇA MANTIDA.1 - No caso em tela, a autora ajuizou Ação de Cobrança contra o IGEPREV visando pagamento de valores retroativos decorrentes do reconhecimento, em sede de Mandado de Segurança (Proc. nº0013652-22.1998.8.14.0301), do direito à revisão ao valor pago a título de pensão por morte do ex-segurado policial militar, para que passasse a receber o valor correspondente aos proventos integrais do de cujus. Conforme documento juntado no autos, a autora comprovou que obteve o reconhecimento na Ação Mandamental, do direito líquido e certo ao percebimento da pensão de forma integral (Id nº2738552- pág 22), cujo sentença concessiva da segurança, prolatada em 2006, transitou em julgado e o processo se encontra arquivado, logo, não cabe aqui rediscutir matéria ventilada naquela ação constitucional, em respeito ao princípio da coisa julgada.2 - Quanto a condenação do IGREPREV ao pagamento de honorários, verifico que o juízo de piso aplicou corretamente o parágrafo 4º, inciso II do art. 85, por se tratar de sentença ilíquida, devendo ser fixado o percentual em fase de liquidação de sentença. Quanto as verbas consectária, também não vejo motivos de reforma, considerando ter sido aplicado o entendimento disposto no Tema 905 do STJ e 810 do STF. Remessa Necessária pela manutenção da sentença em sua integralidade.(TJPA. 0001115-84.2008.8.14.0301. Relatora Desa. Ezilda Pastana Mutran. Julgamento em 06/07/2020).EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE VALORESATRASADOS DE PENSÃO RELATIVOS A DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DESEGURANÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE ABSOLUTA. CAUSA MADURA. INC. III, DO §3º, DO ART.1.013 DO CPC. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EM VERBAHONORÁRIA. DECORRÊNCIA DA SUCUMBÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃOINEXISTENTE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. (...)5- A ação ordinária de cobrança do direito a parcelas pecuniárias assegurado na via mandamental não se presta para rediscutir o fundo de direito já reconhecido, do contrário, implicaria em ofensa à coisa julgadamaterial;6- A condenação na verba honorária é questão inerente ao pedido e decorrente da sucumbência, devendo ser estabelecido com observância do teor do art. 85 do CPC;7- A pretensão do embargante é a de modificar o entendimento do decisum, mediante a rediscussão de matéria já examinada, o que não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração;8- O art. 1.025 do Código de Processo Civil inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos, considerando-se incluídos, no acórdão, os elementos suscitados para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados;9- Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.(TJPA. 0000502-64.2010.8.14.0301. Relatora Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento em06/07/2020)
.Deste modo, deve ser mantida a condenação ao pagamento da gratificação de nível superior às apeladas do período anterior à impetração do mandamus, observadas as datas em que obtiveram graduação em nível e o advento a lei que institui a gratificação.

Deste modo, não há omissão a ser suprida no acórdão, não merecendo prosperar as alegações da embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 30 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/12/2020